Tribunal: TJDFT
Processo: 0722796-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722796-11.2019.8.07.0000 RECORRENTE: RENATA MODESTO BARRETTO RECORRIDO: TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FIANÇA. PRORROGAÇÃO DE VALIDADE CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DUPLICATA. VINCULAÇÃO DA GARANTIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. 1. Mostra-se válida a previsão contratual de prorrogação automática da fiança juntamente com o contrato principal, até que o fiador intente sua exoneração. 2. O fiador do contrato de prestação de serviços é parte legítima passiva na execução das duplicatas vinculadas ao contrato. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 2o da Lei 5.474/68, sob o argumento de ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução de origem. Assevera que não consta das duplicatas como avalista, o que evidencia a sua ilegitimidade para responder pelo crédito estampado nos referidos títulos. Acrescenta que, embora as duplicatas tenham sido emitidas no âmbito da execução do contrato no qual figura como fiadora, tal fato não é suficiente para atrair sua responsabilidade pelo direito materializado no título, por força do princípio da literalidade. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJES. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023